Tribunal: TJDFT
Processo: 0736842-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736842-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELDORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: JUAREZ CHRISPIM RANGEL, SARA SOARES E SILVA, SORAYA SOARES E SILVA, JOÃO ALVES BEZERRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPRIETÁRIO. INCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO DA LOCATÁRIA. INÉRCIA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – É intempestivo o recurso de Apelação Cível, manejado de forma adesiva, quando interposto além do prazo para contrarrazões. 2 – Trata-se de contrato de administração de imóvel em que restou convencionado que, contratada a locação, em caso de inadimplência do locatário, caberia à Administradora/Apelante tomar medidas, até mesmo judiciais, para buscar o pagamento do débito. Assim, constatando-se que nem sequer houve por parte da Administradora/Ré diligência no sentido de transferir para o nome do locatário as cobranças de água e luz, conforme consta no contrato de locação, conduta normalmente esperada nessa modalidade de contratação, sobrevindo a inserção do nome do Autor/Proprietário no cadastro de maus pagadores, evidencia-se a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em incidência do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC (culpa exclusiva de terceiro). 3 – O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é in re ipsa, ou seja, a lesão ao direito da personalidade é presumida, decorrendo da própria negativação. 4 – Verificando-se que, dos pedidos formulados pelo Autor (dano material, dano moral e multa por alegação de infringência ao contrato firmado pelas partes), somente o pedido referente ao dano moral foi acolhido, não há que se falar em sucumbência mínima, mas sim sucumbência recíproca em porções distintas. Desse modo, devem ser distribuídos de forma proporcional os encargos da sucumbência, como estabelece o caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. Assim, como a verba de sucumbência foi arbitrada no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e distribuída na proporção de 70% (setenta por cento) para o Autor/Apelado e 30% (trinta por cento) para a ora Apelante, ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, mostra-se correta a distribuição estabelecida na sentença. Apelação Cível do Autor não conhecida. Apelação Cível da primeira Ré desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando ser cristalina a inexistência de falha na prestação de serviços, pois a negativação do nome dos recorridos decorreu do atraso nas contas deixadas pelo primeiro recorrido e no ato exclusivo da segunda recorrida, a quem incumbia, por força contratual, comparecer nas concessionárias de energia elétrica e de água para realização das trocas de titularidade sob suas expensas, o que exclui o dever de indenizar por danos morais. Alternativamente, pede que seja a segunda recorrida e seus fiadores condenados ao pagamento da referida indenização. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando que seja o primeiro recorrido condenado ao pagamento total das custas e honorários de sucumbência que devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico, sob o argumento de que, de 7 (sete) pedidos condenatórios, os recorridos só foram vencedores em 2 (dois). Em sede de contrarrazões, o primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Ademais, também não deve ser admitido o pedido alternativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “diante da inércia da Apelante em fazer a Locatária cumprir com os termos do contrato de locação, bem como zelar para que os débitos referentes ao imóvel fossem quitados a tempo e modo, é que houve a inserção do nome do Autor no cadastro de maus pagadores. Sendo assim, evidenciada está a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em incidência da excludente de culpa exclusiva de terceiro” (ID 15097111). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com compensação por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1666577/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/8/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso em relação à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ” (REsp 1595897/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025